Tribunal: TJSP
Processo: 1007883-53.2017.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO – ICMS – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (CTN, ART. 156, V) – RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA (CTN, ART. 173, I) – Lançamento por homologação – Recolhimento não efetuado – Súmula 555/ STJ – Art. 173, I, do CTN – Sentença mantida – Recurso desprovido.